Tribunal: TJMT
Processo: 1011707-96.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011707-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), INES CRISTINA MEDEIROS SILVA - CPF: 522.587.341-34 (AGRAVANTE), APARECIDA MEDEIROS BRUNO - CPF: 304.068.621-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (AGRAVADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUEBRA CONFIANÇA EM RELAÇÃO AO PERITO – SUBSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1-A escolha do perito é um ato discricionário do Juiz, fundamentado na capacidade técnica do profissional, bem como na confiança e conhecimento que dispõe o especialista.

2. “Ocorrendo quebra de confiança com relação ao perito anteriormente nomeado é admissível a nomeação de novo perito que deve recair em pessoa de confiança do Juiz para que a prova possa ser produzida com total imparcialidade".(N.U 1005347-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

3- Não tendo a Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por INÊS CRISTINA MEDEIROS SILVA e APARECIDA MEDEIROS BRUNO, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.1011707-96.96.2022.0000.

Sustentam as Agravantes, que a decisão unipessoal deve ser retratada, pois “diversamente do disposto na decisão ora agravada, evidencia-se que o último perito irregularmente nomeado (id. 86534021) não resguarda a perícia e técnica necessária para realizar a presente liquidação, com todas as vênias.”

Ressaltam que "o processo já se arrasta por anos, tendo uma das exequentes mais de 70 (setenta) anos e está em vias de sofrer o malfadado perecimento de seu direito em decorrência de providências inócuas que desaguam em refazimento de atos e perda de tempo para as partes."

Por fim, requerem a retratação da decisão, para “reconhecer como válida apenas a nomeação do perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, determinando a intimação deste para continuar os trabalhos, bem como seja determinada sua inclusão no sistema Pje, na aba “outros interessados”, o que não restou feito até o presente momento”.

Sem apresentação das contrarrazões (id.151461173).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que negou provimento.

Inicialmente, insta salientar que as Agravantes INES CRISTINA MEDEIROS SILVA, APARECIDA MEDEIROS BRUNO descontente com o resultado do julgamento, ingressou com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável, já que o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça, de que, ocorrendo quebra de confiança com relação ao perito anteriormente nomeado é admissível a nomeação de novo perito que deve recair em pessoa de confiança do Juiz, para que a prova possa ser produzida com total imparcialidade, conforme se observa de trecho pertinente que passou a transcrever:

[...]

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INÊS CRISTINA MEDEIROS SILVA E OUTROS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº 0009537-09.2015.8.11.0003, pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que determinou a substituição, de ofício, do perito judicial nomeado, sob alegação de desinteresse e divergência de cálculo em laudos pretéritos.

Sustenta a Agravante, que não há necessidade de substituição do expert, e que o perito recém nomeado elabora laudos de acordo com o entendimento do magistrado, mesmo que em dissonância com o título judicial.

De início, registro que o perito é um auxiliar da justiça, devendo, portanto, servir a Justiça em sua acepção técnica, gozando de fé pública e devendo se sujeitar ao código de ética de sua categoria.

A prova pericial é meio de prova que tem objetivo esclarecer fatos que exijam determinado conhecimento técnico específico para sua exata compreensão.

No caso concreto, ela se faz necessária para apurar se há ou não perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Com efeito, a escolha do perito é um ato discricionário do Juiz, fundamentado na capacidade técnica do profissional, bem como na confiança e conhecimento que dispõe o especialista.

O MM. Juiz do feito, ao determinar a substituição do expert considerou que este, em ações semelhantes, tem apresentado laudo pericial em descompasso com a sentença a ser cumprida, “bem como deixou transcorrer o prazo para a confecção do laudo pericial e juntada aos autos.”

Assim, tenho que a substituição do expert é amparada pela legislação processual, à luz do disposto no artigo 156, § 5º do CPC, in verbis:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

(...)

§ 5º Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.”

Nessa intelecção, o magistrado pode escolher livremente um profissional ou órgão que, comprovadamente, detenha conhecimento especializado para tal mister.

No caso dos autos, o perito nomeado em substituição é contador, detentor portanto de conhecimentos técnicos a subsidiar a elaboração da prova pericial.

Assim, escorreita a decisão do Juízo monocrático ao substituir o antigo perito, dada a inconsistência e divergência na realização dos cálculos, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERICIAL JUDICIAL REALIZADA – DISCREPÂNCIA DE VALORES APONTADOS ENTRE O PRIMEIRO LAUDO E O SUPLEMENTAR – SUBSTITUIÇÃO DE PERITO – ART. 468 DO CPC – DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há ilegalidade quando a decisão judicial, devidamente fundamentada, determina a substituição do perito, pontuando os motivos pelos quais não se mostra recomendável a continuidade do profissional anteriormente nomeado. Inteligência do artigo 468 do CPC.(TJ-MT 10035279120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COM SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM SALARIAL — NULIDADE DO LAUDO PERICIAL — SUBSTITUIÇÃO DO PERITO — POSSIBILIDADE. Possível a substituição do perito em razão da realização de perícia com simples cálculo aritmético em manifesta desconformidade com o título executivo judicial.
Recurso não provido.(N.U 1018383-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – POSSIBILIDADE - NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A escolha do perito é um ato discricionário do Juiz, fundamentado na capacidade técnica do profissional, bem como na confiança e conhecimento que dispõe o especialista. 2. “Ocorrendo quebra de confiança com relação ao perito anteriormente nomeado é admissível a nomeação de novo perito que deve recair em pessoa de confiança do Juiz para que a prova possa ser produzida com total imparcialidade.” (N.U 0182652-80.2015.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 06/04/2016)
3. Recurso desprovido.(N.U 1005347-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Registro ainda, que a alegação de que a substituição do expert não passa de pretexto para que o Magistrado acolha tese superada na fase de conhecimento, para extinguir as execuções, não encontra respaldo nos autos.

De tal forma, não somente pela provocação das partes, mas também de ofício, pode e deve o magistrado nomear outro perito quando o nomeado anteriormente não estiver efetuando os cálculos satisfatórios e esclarecedores sobre a questão examinada em outros autos do Juízo.

Fortes nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro nos artigos 926 e 932, do CPC.

Nes
sa linha de intelecção, não há ilegalidade quando a decisão judicial, devidamente fundamentada, determina a substituição do perito, pontuando os motivos pelos quais não se mostra recomendável a continuidade do profissional anteriormente nomeado. Inteligência do artigo 468 do CPC.(TJ-MT 10035279120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023